Tribunal: TJSP
Processo: 2193770-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Agravo de Instrumento. Autos de cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o requerimento de suspensão da execução formulado pela executada, entendendo o douto magistrado "a quo" que "Estão sujeitos à recuperação todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos", o que não ocorreu. Por fim, declarou sua incompetência absoluta para efetivação de atos de constrição contra

Ementa:
Agravo de Instrumento. Autos de cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o requerimento de suspensão da execução formulado pela executada, entendendo o douto magistrado "a quo" que "Estão sujeitos à recuperação todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos", o que não ocorreu. Por fim, declarou sua incompetência absoluta para efetivação de atos de constrição contra a executada recuperanda, cabendo ao credor se dirigir ao juízo da recuperação. Inconformismo. Pedido de recuperação judicial da executada que foi distribuído em 30/04/2019, perante a 1a Vara de Falência e Recuperação Cível da Capital, Processo no 1039842-97.2019.8.26.0100, tendo o deferimento de seu processamento em 07/05/2019. Crédito relativo aos honorários advocatícios que foi constituído, inicialmente, por sentença do juiz de primeiro grau, publicada em 29/10/2018, e confirmada por acórdão desta E. 23a Câmara, que transitou em julgado em 12/05/2020. Logo, não há porque, como quer a agravante, que a credora, ou o advogado da sociedade representada por ele, deva habilitar seu crédito nos autos da recuperação judicial. Inteligência do art. 49 da Lei no 11.101/2005. Assim, somente os créditos constituídos anteriormente ao pedido de recuperação judicial submetem-se aos efeitos do plano de recuperação, sendo perfeitamente viável a via da execução individual eleita pela agravada, portanto. Abstraída a questão do direito material discutido nos autos principais da ação declaratória, que se encontrava em linha de interesse da agravante, ora em recuperação judicial, de tal decorre ser inquestionável que o crédito da agravada, de natureza processual e não de direito material, só veio a se constituir com o acórdão que transitou em julgado, realidade que se concretizou em 12/05/2020. Logo, crédito de origem processual que só se materializou quando a recuperanda já se encontrava nessa condição (07/05/2019). Uma realidade de direito "a contrario sensu" do artigo 49 da Lei no 11.101/05. Enfim, não é situação que imponha à agravada se voltar à via da habilitação de seu crédito no juízo universal da recuperação judicial, cabendo-lhe, por direito, continuar na execução individual. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809161
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2193770-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante
CONCRESERV CONCRETO & SERVIÇOS LTDA, é agravado DASHA HUNTER
CONSTRUTORA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193770-26.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento - Digital
Processo no 2193770-26.2020.8.26.0000
Comarca: 5a Vara Cível - Santos
Agravante: Concreserv Concreto & Serviços Ltda.
Agravada: Dasha Hunter Construtora Ltda.
Voto no 19.610
Agravo de Instrumento. Autos de cumprimento de sentença.
Decisão que indeferiu o requerimento de suspensão da
execução formulado pela executada, entendendo o douto
magistrado “a quo” que "Estão sujeitos à recuperação todos
os créditos existentes na data do pedido, ainda que não
vencidos", o que não ocorreu. Por fim, declarou sua
incompetência absoluta para efetivação de atos de
constrição contra a executada recuperanda, cabendo ao
credor se dirigir ao juízo da recuperação. Inconformismo.
Pedido de recuperação judicial da executada que foi
distribuído em 30/04/2019, perante a 1a Vara de Falência e
Recuperação Cível da Capital, Processo no 1039842-
97.2019.8.26.0100,
tendo
o
deferimento
de
seu
processamento em 07/05/2019. Crédito relativo aos
honorários advocatícios que foi constituído, inicialmente,
por sentença do juiz de primeiro grau, publicada em
29/10/2018, e confirmada por acórdão desta E. 23a Câmara,
que transitou em julgado em 12/05/2020. Logo, não há
porque, como quer a agravante, que a credora, ou o
advogado da sociedade representada por ele, deva habilitar
seu crédito nos autos da recuperação judicial. Inteligência
do art. 49 da Lei no 11.101/2005. Assim, somente os
créditos
constituídos
anteriormente
ao
pedido
de
recuperação judicial submetem-se aos efeitos do plano de
recuperação, sendo perfeitamente viável a via da execução
individual eleita pela agravada, portanto. Abstraída a
questão do direito material discutido nos autos principais da
ação declaratória, que se encontrava em linha de interesse
da agravante, ora em recuperação judicial, de tal decorre ser
inquestionável que o crédito da agravada, de natureza
processual e não de direito material, só veio a se constituir
com o acórdão que transitou em julgado, realidade que se
concretizou em 12/05/2020. Logo, crédito de origem
processual que só se materializou quando a recuperanda já
se encontrava nessa condição (07/05/2019). Uma realidade
de direito “a contrario sensu” do artigo 49 da Lei no
11.101/05. Enfim, não é situação que imponha à agravada se
voltar à via da habilitação de seu crédito no juízo universal
da recuperação judicial, cabendo-lhe, por direito, continuar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193770-26.2020.8.26.0000 -Voto no
3
na execução individual. Decisão mantida. Recurso não
provido.
Trata-se
de
Agravo
de
Instrumento,
distribuído por prevenção, interposto por Concreserv Concreto
& Serviços Ltda. contra a agravada, Dasha Hunter Construtora
Ltda., extraído dos autos de cumprimento de sentença, em face
de decisão (fls. 212/213) que indeferiu o requerimento de
suspensão da execução formulado pela executada.
O douto magistrado “a quo” entende que
"Estão sujeitos à recuperação todos os créditos existentes na
data do pedido, ainda que não vencidos", o que não ocorreu.
Por fim, declarou sua incompetência
absoluta para efetivação de atos de constrição contra a
executada recuperanda, cabendo ao credor se dirigir ao juízo da
recuperação.
A agravante se insurge. Alega que passa
por
processo
de
Recuperação
Judicial,
distribuído
em
30/04/2019, perante 1a Vara de Falências e Recuperações
Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo, autuado sob
o no 1039842-97.2019.8.26.0100, no qual foi determinada pelo
juiz competente para tal, a suspensão de todas as ações e
execuções contra si, em razão do que alude o art. 6o, §4o, da Lei
11.101/05, até que seja finalizada a Assembleia Geral de
Credores, que neste momento encontra-se suspensa.
Esclarece que a Assembleia Geral de
Credores foi inicialmente marcada para o dia 13.12.2019, porém,
não foi instalada pela ausência do quórum mínimo previsto no art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193770-26.2020.8.26.0000 -Voto no
4
37, §2o, da Lei 11.101/05. Com isso, o conclave teve início em
19.02.2020. Contudo, entenderam os credores por suspender os
trabalhos até o dia 16/04/2020, ocasião em que não puderam dar
prosseguimento aos trabalhos, em razão da pandemia da
COVID- 19.
Aduz que não há até o momento
designação de nova data de realização da Assembleia, portanto,
não há que se falar na continuidade da execução individual
contra a sua pessoa.
Sustenta ser pacífico na jurisprudência que
não é a data do trânsito em julgado que determina se o crédito é
ou não sujeito à recuperação judicial, mas, sim, a data do fato
gerador da obrigação que ensejou o ajuizamento da ação.
Entendimento que se amolda ao presente
caso, diz, pois o fato gerador da condenação em verba honorária
remonta ao ano de 2018, sendo que a recuperação judicial foi
ajuizada no dia 30 de abril de 2019.
Requer a concessão do efeito suspensivo
e, no mérito, pugna pelo provimento do presente recurso, com a
reforma da decisão agravada para que seja determinada a
suspensão da execução pela sujeição do crédito da agravada
aos efeitos da recuperação judicial.
Recurso
tempestivo,
preparado
(fls.
83/84), recebido no efeito devolutivo (fls. 86/92) e contraminutado
(fls. 97/100).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193770-26.2020.8.26.0000 -Voto no
5
A matéria versada no incidente, extraída
de decisão proferida nos autos da ação de cumprimento de
sentença, por integrar o rol do artigo 1.015 do CPC, comporta o
recurso de agravo de instrumento.
Com relação ao mérito, conforme decisão
de admissibilidade deste recurso (fls. 86/92), no caso “sub
judice”, o pedido de recuperação judicial da executada foi
distribuído em 30/04/2019, perante a 1a Vara de Falência e
Recuperação
Cível
da
Capital,
Processo
no
1039842-
97.2019.8.26.0100, tendo o deferimento de seu processamento
em 07/05/2019.
O
crédito
relativo
aos
honorários
advocatícios foi constituído, inicialmente, por sentença do juiz de
primeiro grau, publicada em 29/10/2018, e confirmada por
acórdão desta E. 23a Câmara, que transitou em julgado em
12/05/2020.
Logo, não há porque, como quer a
agravante, que a credora, ou o advogado da sociedade
representada por ele, deva habilitar seu crédito nos autos da
recuperação judicial.
Dispõe o art. 49 da Lei no 11.101/2005, “in
verbis”:
“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação
judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que
não vencidos”.
Acerca do referido dispositivo legal, ensina

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193770-26.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Fábio Ulhoa Coelho (Comentários à Lei de Falências e de
Recuperação de Empresas, Ed. Saraiva, 9a ed., 2013, p. 179):
“Os credores cujos créditos se constituírem depois de o devedor
ter ingressado em juízo com o pedido de recuperação judicial
estão absolutamente excluídos dos efeitos deste. Quer dizer, não
poderão ter os seus créditos alterados ou novados pelo Plano de
Recuperação Judicial”.
Assim, somente os créditos constituídos
anteriormente ao pedido de recuperação judicial submetem-se
aos efeitos do plano de recuperação.
Perfeitamente viável a via da execução
individual eleita pela agravada, portanto.
Abstraída a questão do direito material
discutido nos autos principais da ação declaratória, que se
encontrava em linha de interesse da agravante, ora em
recuperação judicial, de tal decorre ser inquestionável que o
crédito da agravada, de natureza processual e não de direito
material, só veio a se constituir com o acórdão que transitou em
julgado, realidade que se concretizou em 12/05/2020.
Logo, crédito de origem processual que só
se materializou quando a recuperanda já se encontrava nessa
condição (07/05/2019).
Uma realidade de direito “a contrario
sensu” do artigo 49 da Lei no 11.101/05.
A propósito, convém transcrever lapidar
trecho de acórdão do ilustre Desembargador Francisco Loureiro,
em julgamento de habilitação de crédito em sede de recuperação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193770-26.2020.8.26.0000 -Voto no
7
judicial, onde traz importante elucidação distintiva entre o direito
material e o direito processual, e serve para este incidente:
“Parece-me claro que o art. 49 da Lei no
11.101/05, ao referir-se a créditos “existentes na data do pedido,
ainda que não vencidos”, não coloca como pressuposto, e nem
poderia, o trânsito em julgado de sentença condenatória.
Evidente que a expressão crédito existente é de direito material, e
significa apenas crédito formado antes do pedido de recuperação
judicial. Claro que não é a sentença que faz nascer o crédito,
uma vez que a pretensão de direito material é preexistente ao
ajuizamento da ação de conhecimento. A sentença condenatória
apenas reconhece e dá a chancela estatal à relação de direito
material que já existia no momento do ajuizamento da ação, tanto
assim que a atualização monetária e os juros moratórios se
contam de modo retroativo. Ao que parece, os intérpretes da Lei
no 11.101/05, ao reputarem necessário à habilitação de um
crédito o trânsito em julgado da decisão judicial que o reconhece,
estão a confundir noções de direito material e de direito
processual. Quando se postula perante o Poder Judiciário o
reconhecimento de um crédito, este já existe, a pretensão
material do autor já se faz presente. A sentença apenas
reconhece aquilo que já existia e condena o réu a efetuar o
pagamento da prestação. Desse modo, créditos que se formaram
antes do pedido de recuperação e apenas foram confirmados por
sentença condenatória em data posterior estão, sim, sujeitos aos
efeitos da moratória.” (Ag. 0055093- 94.2013.8.26.0000, 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 29.8.2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193770-26.2020.8.26.0000 -Voto no
8
E nesta Corte já foi sufragado o mesmo
entendimento: Ag. 2154470-96.2016.8.26.0000, de São Paulo, 1a
Câmara Empresarial de Direito Empresarial. Rel. Juiz Hamid
Bdine, j. 27.10.2016; Ag. 2132958-57.2016.8.26.0000, de Flórida
Paulista, Rel. Juiz. Alexandre Marcondes, j. 15.10.2016; Ag.
2138938-19.2015.8.26.0000, de Regente Feijó, 2a Câmara de
Direito Empresarial, j. 17.2.2016.
Enfim, não é situação que imponha à
agravada se voltar à via da habilitação de seu crédito no juízo
universal da recuperação judicial.
Cabe-lhe,
por
direito,
continuar
na
execução individual.
Assim, forçoso comungar do entendimento
formulado pelo juízo “a quo”, motivo pelo qual resta mantida a r.
decisão agravada.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator